Tribunal: TJDFT
Processo: 0727817-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0727817-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZANONE RIBEIRO COELHO EMBARGADO: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/autora em face da decisão monocrática da Presidência que não conheceu do Agravo Interno, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão do não recolhimento do preparo. Pugnou pelo conhecimento e provimento dos embargos interpostos. Foram apresentadas contrarrazões. Vieram-me os autos conclusos. Brevemente relatado, decido monocraticamente, na forma dos art. 10, inciso IV e art. 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recusais. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A parte recorrente sustenta que há omissão na decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, porquanto deixou de considerar o preparo por ela realizado tempestivamente. Razão assiste à parte recorrente quanto à omissão reclamada. Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora adimpliu tempestivamente com o preparo recursal, conforme se depreende Guia de Recolhimento da União – GRU juntada aos autos (ID 28794261 – Pág. 16). Assim, diante da constatação de equívoco na decisão de ID 30708238 que negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão do não recolhimento do preparo, torno-a sem efeito, bem como os atos processuais subsequentes. Deste modo, acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir a omissão reconhecida, nos termos acima delineados. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do Recurso Extraordinário interposto pela parte ré ao ID 28795932. Sem prejuízo, excluam-se dos autos as decisões de ID 30708238 e 34112525. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal